Tribunal: TJSP
Processo: 0014269-76.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO FINANCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito c.c. exclusão de nome do autor dos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor. Parcial acolhimento. Reconhecida, pela financeira, em sede de contrarrazões, a devolução do veículo, afirmando,

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO FINANCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão declaratória de inexigibilidade de débito c.c. exclusão de nome do autor dos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor. Parcial acolhimento. Reconhecida, pela financeira, em sede de contrarrazões, a devolução do veículo, afirmando, inclusive, ter levado a leilão o bem, sem que o produto da venda tenha satisfeito o débito, cumpria-lhe demonstrar a existência de pendência efetiva. Ausência de prova a esse respeito. Inteligência do art. 373, II do CPC, à luz dos deveres anexos que dá boa-fé objetiva defluem, notadamente o dever de proteção. Pleito inicial parcialmente acolhido, para declarar inexigível o débito decorrente do contrato de financiamento. Ausência de prova acerca da negativação. Pedido de exclusão indeferido. Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014269-76.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ERICK
RODRIGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO CIFRA
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SCHAIN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
2
VOTO No 7835
APELAÇÃO No 0014269-76.201 2.8.26.0405
APELANTE: ERICK RODRIGO DOS SANTOS
APELADOS:
BANCO
CIFRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO; BANCO SCHAIN S/A
COMARCA: OSASCO - 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO FINANCIADO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. Pretensão declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. exclusão de nome do autor dos cadastros
restritivos
de
proteção
ao
crédito.
Sentença
de
improcedência. Insurgência recursal do autor. Parcial
acolhimento. Reconhecida, pela financeira, em sede de
contrarrazões,
a
devolução
do
veículo,
afirmando,
inclusive, ter levado a leilão o bem, sem que o produto da
venda tenha satisfeito o débito, cumpria-lhe demonstrar a
existência de pendência efetiva. Ausência de prova a esse
respeito. Inteligência do art. 373, II do CPC, à luz dos
deveres anexos que dá boa-fé objetiva defluem, notadamente o dever de proteção. Pleito inicial
parcialmente acolhido, para declarar inexigível o débito
decorrente do contrato de financiamento. Ausência de
prova acerca da negativação. Pedido de exclusão
indeferido. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Erick Rodrigo dos Santos
em face de Banco Cifra S/A. Crédito, Financiamento, e Investimento
e Banco Schain S/A., narrando o autor ter adquirido, em
14/04/2008, um veículo usado, mediante financiamento tomado
junto à primeira ré. Refere não ter logrado suportar as parcelas
mensais, razão pela qual decidiu devolver o bem em 27.10.2008,
conforme termo de entrega. Descobriu, no entanto, ao alugar um
imóvel para moradia, em junho de 2011, que seu nome havia sido
negativado pela financeira, razão pela qual ajuizou a presente ação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
3
fim de que seu nome seja excluído dos cadastros restritivos de
proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida do
financiamento.
A r. sentença de fls. 139 julgou improcedentes os
pedidos iniciais, carreando ao autor os ônus sucumbenciais, verba
honorária fixada em 10% do valor da causa.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
141/143),
asseverando que a r. sentença baseou-se exclusivamente no
documento de fls. 11, não subscrito por procurador da instituição
financeira, no entanto, alega que cabia à financeira demonstrar a
existência de pendências relacionadas ao financiamento, ônus do
qual não se desincumbiu, razão pela qual pede a reversão do julgado.
Recurso respondido (fls. 148/152).
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 13a
Câmara de Direito Privado, porém, em razão da competência, o
recurso não foi conhecido, em conformidade com o v. acórdão de fls.
156/160, vindo os autos a esta relatoria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo,
entende-se que o recurso comporta parcial acolhimento.
Pretende o autor se desvencilhar do débito decorrente
do financiamento obtido para a compra de um veículo usado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
4
14/04/2008 (fls. 15), garantido por alienação fiduciária. Segundo a
exordial, não conseguindo suportar as parcelas mensais, o autor
entregou o veículo amigavelmente, conforme documento acostado a
fls. 15.
Em que pese a corré Cifra S/A., em sede de
contestação, ter impugnado o documento de entrega, dizendo que
nele não havia assinatura de representante do banco, nas
contrarrazões trouxe versão diversa, bem evidenciando, para dizer o
mínimo,
censurável
incúria
administrativa.
Reconheceu
expressamente a devolução do veículo, anotando, entretanto, que isso
“não desobriga o cliente com suas obrigações financeiras, tendo em vista que o
veículo devolvido vai a leilão e através do valor arrecadado é liquidado o maior
número de parcelas possíveis, e o saldo remanescente é de responsabilidade do
contratante” (fls. 150).
Acrescentou, ainda, a fls. 151/152: “o Banco Apelado
questionou a área responsável quanto à venda do veículo em leilão. Sendo informado
de que o veículo do Apelante foi vendido em leilão pelo valor de R$ 3.800,00. Este
valor cobre somente as parcelas 03 a 12 com vencimentos em 14/07/2008 a
14/04/2009, os pagamentos efetuados pelo Apelante em 07/06 e 07/07/11
constam baixados nas parcelas 13, 14, 15 e parcial na 16. O contrato permanece em
aberto a partir da parcela 16 com vencimento em 14/08/09. Dessa forma, a
negativação é devida, pois o contrato permanece em atraso devido ao saldo da venda
do veículo não ter sido suficiente para cobrir o débito do Apelante.” (fls. 151/152).
A despeito de tais alegações - diga-se de passagem,
discrepantes, se comparadas à contestação, conforme alhures ponderado -, é de
rigor o reconhecimento de que a instituição financeira ré, apesar de
insistir na existência de saldo a seu favor, disso não fez prova, o que
seria imprescindível, no cenário de reconhecido recebimento amigável
do veículo objeto do financiamento garantido por alienação fiduciária,
transferindo-lhe o ônus da prova da persistência de saldo devedor
exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
5
E não haveria a menor dificuldade probatória para
tanto, bastando viessem aos autos os documentos comprobatórios da
reconhecida alienação extrajudicial do bem alienado fiduciariamente,
o valor alcançado, e o cotejo analítico documental demonstrativo de
eventual saldo devedor remanescente.
Olvidando-se, no entanto, do ônus probatório que lhe
pesa sobre os ombros, a instituição financeira ré não trouxe aos
autos um único documento sequer, seja no sentido de comprovar o
reconhecido leilão extrajudicial do veículo financiado, seja para
demonstrar a efetiva existência de saldo devedor exigível, em ordem a
legitimar a resistência ao pedido deduzido.
Tanto mais relevante a consideração de tal contexto
fático probatório, presente a incidência dos deveres anexos que da
boa-fé objetiva defluem, notadamente a informação adequada, em
ordem a assegurar a transparência da relação contratual subjacente
ao litígio, e a proteção do consumidor, presumivelmente vulnerável
pela tão só circunstância da não detenção dos meios de informação
respectivos.
Assim, forçoso reconhecer que a financeira ré não
logrou desincumbir-se a contento do ônus de infirmar os fatos
constitutivos do direito do autor, conforme lhe impõe o disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, anotada a
verossimilhança
preponderante
da
fattispecie,
à
vista
do
superveniente reconhecimento do recebimento amigável do bem
financiado.
Na expressão do sempre preciso magistério de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO1, “Subjacente ao conceito do ônus da
prova e às normas sobre sua distribuição está uma importantíssima regra de
1 “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, Malheiros Editores, 2a ed., p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
6
julgamento, não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda
alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos
ou, por outras palavras, fato não comprovado é fato inexistente”.
Do mesmo sentir as lapidares ponderações lançadas
sobre o tema pelo saudoso professor BARBOSA MOREIRA2, iniciando
por discorrer sobre o ônus subjetivo da prova: “O desejo de obter a
vitória cria para o litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os
meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se,
depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da
causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus
subjetivo ou formal)”.
Prossegue, o festejado processualista, comentando o
ônus objetivo: “A circunstância de que, ainda assim, o litígio deve ser
decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao
mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma
distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso,
qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as consequências
desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveita. Aqui também
se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo ou
material)”.
À vista do que precede, considerado o contexto fático,
em que o banco reconhece a devolução do bem, mas não prova a
existência de dívida remanescente pendente, de rigor o acolhimento
da pretensão inaugural, para o fim de declarar-se inexigível o débito
apontado na inicial, rescindindo-se o vínculo contratual subjacente
ao litígio.
No entanto, deixa-se de atender ao pedido de exclusão
do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, por inexistir nos
autos prova efetiva da negativação alegada na inicial. Realmente,
nenhum documento foi trazido pelo autor no sentido de comprovar a
inscrição de seu nome junto aos órgãos restritivos de proteção ao
2 “Julgamento e ônus da prova”, Temas de Direito Processual Civil, Segunda Séria, São Paulo,
Saraiva, 1988, pp. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014269-76.2012.8.26.0405 -Voto no 7835
7
crédito, por conta do débito cuja declaração de inexigibilidade encerra
o objeto principal do litígio.
Assim, acolhem-se em parte as razões recursais, para
julgar parcialmente procedente a presente ação, a fim de declarar
inexigível a dívida decorrente do contrato de financiamento no
183669000126, firmado pelo autor junto à corré Cifra S/A. Crédito,
Financiamento e Investimento, assim rescindido.
Dada
a
sucumbência
mínima
do
autor,
ficam
invertidos os ônus sucumbenciais.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator